Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-35.2022.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014429-35.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN BRUNO PEREIRA - CPF: 050.615.451-33 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.838.871-99 (APELANTE), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (APELANTE), MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD - CPF: 891.714.202-82 (APELANTE), ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (APELANTE), JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 065.435.331-02 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ALAN BRUNO PEREIRA - CPF: 050.615.451-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.838.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO ARAUJO DA CRUZ - CPF: 482.595.601-78 (VÍTIMA), JOSE ROMUALDO DA SILVA - CPF: 243.597.267-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE UM APELANTE. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DE OUTRO APELANTE PARA RECEPTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou ambos pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), com imposição de pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O primeiro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para favorecimento real, o afastamento das majorantes, a redução da pena, a alteração do regime prisional e a isenção de custas. Já o segundo apelante, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para favorecimento real ou, subsidiariamente, a mitigação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação do primeiro apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a conduta do segundo apelante configura roubo majorado ou outro tipo penal mais adequado, considerando os elementos probatórios colhidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a condenação do primeiro apelante pelo crime de roubo majorado, diante da existência de provas consistentes, tais como relatórios de extração de dados telefônicos, mensagens de conteúdo incriminatório e depoimento de investigador de polícia, que comprovam sua participação na empreitada criminosa.

4. Reconhece-se que as majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas incidem validamente na pena do primeiro apelante, por se tratar de circunstâncias objetivas que se comunicam entre todos os coautores, conforme os arts. 30 e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

5. Afasta-se o pedido do primeiro apelante de fixação da pena-base no mínimo legal, por haver fundamentação idônea na sentença, com valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo sido respeitado o princípio da individualização da pena.

6. Mantém-se o regime inicial fechado para o primeiro apelante, dada a pena final superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

7. Indeferido o pedido de isenção de custas processuais ao primeiro apelante, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal e art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

8. Reclassifica-se a conduta do segundo apelante para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), por não haver provas suficientes de sua participação no roubo, mas sim evidências concretas de que ele, com ciência da origem ilícita dos defensivos agrícolas, contribuiu para sua ocultação e tentativa de comercialização.

9. Redimensiona-se a pena do segundo apelante para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e determina-se a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do primeiro apelante desprovido. Imputação ao segundo apelante readequada de ofício, desclassificando-a para o crime de receptação, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas se comprovam com base em provas extraídas de aparelhos celulares, declarações de testemunhas e confissões indiretas, sendo suficiente a demonstração da unidade de desígnios para a responsabilização penal.

As causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por serem circunstâncias objetivas, comunicam-se a todos os agentes que concorrem para o crime, ainda que não pratiquem diretamente o núcleo do tipo.

A readequação da capitulação jurídica é admissível de ofício quando os elementos probatórios demonstram que a conduta do agente não corresponde ao tipo penal imputado na denúncia, mas a outro, como no caso da conversão da imputação de roubo para receptação, com base nos arts. 180 do Código Penal e 383 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 30, 33, § 2º, a, 44, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 180; CPP, arts. 386, V e VII, 383, 396 e ss., e 804; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.10.2021; TJMT, N.U 1001557-10.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014429-35.2022.8.11.0055

APELANTE: ALAN BRUNO PEREIRA, MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jean Marcos Santos Ribeiro
e
Manderson de Almeida Genelhud
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (PJe 1014429-35.2022.8.11.0055), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, tendo sido aplicada para ambos a pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório, os corréus Alan Bruno Pereira e Alexandre Aparecido de Oliveira foram absolvidos com base no princípio
in dubio pro reo
e com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por restarem insuficientes e frágeis os elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal.

Jean Marcos Santos Ribeiro, nas razões recursais vistas no ID 247871034, alega
ausência de provas suficientes quanto à autoria, pugnando pela absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal, ao argumento de que, mesmo se considerada alguma atuação por parte do apelante, esta teria ocorrido apenas após a consumação do delito, sem que houvesse liame subjetivo anterior com os demais agentes.

Em caso de manutenção da condenação por roubo majorado, postula o redimensionamento da pena, com a exclusão das majorantes reconhecidas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e a isenção das custas processuais.

Manderson de Almeida Genelhud, nas razões recursais alojadas no ID 247871054, postula
a sua absolvição por insuficiência probatória, aplicando em seu favor o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso seja mantida a condenação, requer a desclassificação do crime de roubo para a conduta de favorecimento real prevista no art. 349, do Código Penal.
Pleiteia, em caráter subsidiário, o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, nas contrarrazões que estão no ID 247871056, requer o desprovimento destes recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer visto no ID 272779880 pelo desprovimento dos apelos (Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID 247870772, narra os fatos desta forma:

“Inicialmente, Excelência, cumpre o Ministério Público esclarecer que a presente investigação trata-se de Inquérito Policial Complementar, visando a identificação dos demais coautores e partícipes do crime de roubo majorado, vez que, na investigação principal (nº 1011152-11.2022.8.11.0055), convertida em ação penal, já foram condenados Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins (condenados em 1a instância) e Maikon Bruno Ferreira Milani (ação penal desmembrada nº 1012975-20.2022.8.11.0055).

Dos fatos criminosos:

Consta dos autos de investigação que na madrugada de 16/04/2022, por volta das 2h, na propriedade denominada “Fazenda Alegre”, localizada na zona rural deste município de Tangará da Serra/MT, os denunciados Alan Bruno Pereira, Manderson de Almeida Genelhud, Alexandre Aparecido de Oliveira (“Leco”) e Jean Marcos Santos Ribeiro (“Rafa/Rafinha”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas com Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins (condenados nos autos nº 1011152-11.2022.8.11.0055) e Maikon Bruno Ferreira Milani (condenado nos autos nº 1012975-20.2022.8.11.0055), subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítima e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em defensivos agrícolas avaliados aproximadamente em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pertencentes à vítima Levir Delcaro Junior, um veículo Ford K e o valor em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Neuri Suhre, bem como aparelhos celulares pertencentes às vítimas Olirdes Maria Suhre, Neuri Suhre, Jorge Antonio Aparecido Pinto e Leticia da Costa Teixeira.

Apurou-se que, em dias anteriores ao do fato, os denunciados Alan Bruno, Manderson, Alexandre (“Leco”) e Jean Marcos (“Rafa/Rafinha”), além de Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins e Maikon Bruno Ferreira Milani (já condenados em 1a instância) planejaram e premeditaram o assalto na Fazenda Alegre, sendo que Mirosmar, aproveitando-se que era ex-funcionário da fazenda, foi ao local e o fotografou, inclusive, dirigiu-se ao barracão onde fica os defensivos agrícolas e o filmou.

De posse das informações privilegiadas, na madrugada do dia do fato, os denunciados encapuzados invadiram a fazenda, sendo que, primeiramente, dois deles, com uma arma de fogo tipo pistola, arrombaram a residência do casal Neuri e Olirdes, a quem renderam, amarraram e conduziram até a residência do casal Jorge Antonio e Letícia, que também foram rendidos, exigindo os denunciados que entregassem o “veneno”.

A vítima Jorge foi amarrada e obrigada a informar local da central de câmeras, onde, então, os criminosos cortaram todos os fios da internet, da balança, do rádio amador, bem como arrancaram a DDR de armazenamento das imagens das câmaras.

Em seguida, os denunciados levaram todas as vítimas para o barracão dos defensivos agrícolas e arrombaram o depósito, momento em que Mirosmar, durante a ação delituosa, ligava para Maikon Bruno pedindo que trouxesse o caminhão.

Acompanhado de Maikon Bruno e Rafael, Eriel apareceu conduzindo seu caminhão com a placa coberta, indo direto ao referido barracão para o carregamento dos defensivos agrícolas. Infere-se que alguns dos denunciados (cerca de seis criminosos) estavam realizando o carregamento, enquanto que outros vigiavam as vítimas.

Ato contínuo, os denunciados realizaram o carregamento da res furtiva e depois empreenderam fuga com o caminhão, sendo que ficaram no local três assaltantes, dentre eles Mirsomar e Maikon Bruno, que tiraram fotos das vítimas e de seus documentos, fizeram ameaças e as trancaram, empreendendo fuga em posse do o carro Ford Ka e o valor de R$ 200,00, ambos da vítima Neuri, e os celulares de todos os ofendidos.

Posteriormente, o veículo e os celulares foram abandonados na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis.

Após o assalto à Fazenda Alegre, os denunciados “acamparam” em uma chácara localizada na cidade de Nova Mutum/MT, pertencente a Eriel, onde descarregaram e esconderam os defensivos agrícolas roubados e comemoraram o resultado da empreitada criminosa.

Infere-se dos autos que o Eriel tinha o controle da res furtiva, tanto que possuíam registrados em seu celular os produtos descarregados na chácara, com a quantidade e com os nomes de cada um deles, todos catalogados e salvos em planilha.

Posteriormente, iniciadas as diligências para a apuração do crime, os produtos subtraídos foram localizados e recuperados pelos policiais.

Assim sendo, como se disse, na investigação principal (nº 1011152- 11.2022.8.11.0055), convertida em ação penal, já foram condenados Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins (condenados em 1a instância) e Maikon Bruno Ferreira Milani (condenado na ação penal desmembrada nº 1012975-20.2022.8.11.0055).

Em relação aos indivíduos denunciados nesta oportunidade,
Alan Bruno, Manderson, Alexandre (“Leco”) e Jean Marcos (“Rafa/Rafinha”)
, a presente investigação complementar demonstrou a participação e/ou coautoria de todos no evento criminoso em apreço (roubo de defensivos agrícolas), conforme relatórios da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos indiciados.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece
denúncia
em desfavor de
Alan Bruno Pereira, Manderson de Almeida Genelhud, Alexandre Aparecido de Oliveira (“Leco”) e Jean Marcos Santos Ribeiro (“Rafa/Rafinha”)
como incursos no
art. 157, § 2º, incs. II e V e § 2º-A, inc. I c/c art. 29 c/c art. 70 (5 vítimas) do Código Penal,
e assim, requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, intimando-se as testemunhas e informantes abaixo arroladas, com a
condenação
dos acusados ao final julgamento, por medida de justiça!”
Destaques no original

Do recurso de Jean Marcos Santos Ribeiro

Jean Marcos
se insurge contra sua condenação pela prática do delito de roubo majorado, diante da inexistência de prova de ter concorrido para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal) ou por inexistir prova suficiente para sua condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal)

Todavia sem razão.

Isso porque, os relatórios investigativos acostados nos ID
247869670 – pág. 67/116; ID: 247869670 – pág. 117/130; ID: 247870719; ID: 247870721, ID: 247870723
e o depoimento judicial do investigador de polícia, João Paulo Alves da Cruz, comprovam sua autoria delitiva, não subsistindo qualquer dúvida.

A propósito, antes de adentrar às razões que justificam a condenação de Jean Marcos, torna-se importante destacar como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que
“
A investigação no caso em comento decorre do desmembramento das apurações policiais que resultaram nas ações penais nº 1011152- 11.2022.8.11.0055 (acusados: Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins) e nº 1012975-20.2022.8.11.0055 (acusado: Maikon Bruno Ferreira Milani) cujos réus já foram condenados, em definitivo, pelos mesmos fatos ora retratados”.

Destaque-se que as investigações do presente caso, iniciaram-se a partir do depoimento extrajudicial da vítima Gerson Marques de Lima, cuja versão forneceu informações que justificavam a suspeita sobre o corréu Mirosmar, conforme se observa a seguir:

“(...) QUE trabalha na fazenda ALEGRE há cerca de 02 anos, exercendo a função de encarregado do armazém, local onde ficam os grãos; QUE não estava na fazenda no dia do roubo, porém lhe chamou a atenção que no início da semana, dia 11/04/2022, um rapaz de nome MIROSMAR pois iria trabalhar no secador de um primo em Campo Novo e queria ver como era pois o secador do primo dele não estava secando a soja; QUE o declarante mostrou a MIROSMAR como funcionava a parte do secador porém achou estranho; QUE no dia seguinte MIROSMAR foi novamente na fazenda, porém o declarante no silo, então ele foi até a parte dos defensivos para perguntar a JORGE onde o declarante estava; QUE MIROSMAR veio falar ao declarante que queria tirar fotos do trabalho do declarante para mostrar ao primo; QUE JORGE comentou que MIROSMAR estava com o celular na mão todo o tempo enquanto falava com ele; QUE MIROSMAR é ex funcionário da fazenda; QUE MIROSMAR trabalhou 02 semanas como operador de secador, porém como não sabia exercer a função, foi dispensado; QUE MIROSMAR foi dispensado há cerca de 03 meses e nunca mais havia conversado com o declarante, até naquele dia na segunda-feira, dia 11/04/2022 (...)”
(Termo de declaração visto no ID 247869669, p. 17)

Tendo isso como ponto de partida na investigação, diversas diligências foram encetadas: análise de câmeras de segurança, levantamento de dados pessoais e da carreta utilizada na empreitada delitiva, como também, deflagração de operação policial e a autorização judicial de análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos sendo possível apurar, inicialmente, o envolvimento de
Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins e Maikon Bruno Ferreira Milani e, posteriormente, do apelante Jean Marcos, vulgo “Rafael/Rafa”.

Jean Marcos começou a aparecer nas investigações após a análise dos dados extraídos do celular apreendido do corréu Eriel Machado Pires, e, depois disso, dos dados do seu próprio celular apreendido.

Passa-se agora, a esmiuçar cada elemento de prova extraído dos relatórios produzidos das análises acima mencionadas.

E, para isso, necessário indicar uma ordem cronológica, de modo que é importante frisar, que o roubo foi cometido em 16 de abril de 2022 e que foram produzidos quatro relatórios que ligam Jean Marcos aos fatos narrados na denúncia.

1º) Do Relatório Policial n. 2022.9.13507 visto ID
247869670 – pág. 67/116, extrai-se que o corréu Eriel Machado Pires manteve conversas com um contato salvo como “Rafa Lucas”, numeral n. 65 99299-3542, entre os dias 10 de maio até 24 de maio de 2022, sendo todos os diálogos relacionados à venda de defensivos.

2º) O Relatório Policial n. 2023.13.69218 visto no ID 247870719, consiste na
“Análise da extração do aparelho celular Samsung SM-A025M, de IMEIs 357268114363312 e 359075224363316, que fora apreendido em poder de JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO, durante o cumprimento do MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor do mesmo em 27/05/2022, referente a operação CERES”.

Do referido relatório, verifica-se que em 28 de maio de 2022, Jean Marcos
“envia a uma pessoa identificada como “PICOLÉ” que faz uso do numeral 065 9642 3294, uma foto do depoimento de ERIEL MACHADO PIRES vulgo “MODELO”, depoimento este relacionado ao roubo de defensivos agrícolas à FAZENDA ALEGRE EM TANGARA DA SERRA”.

Nessa conversa, Jean Marcos
confessa sua participação no cometido do roubo dos defensivos
,
“Ao comentar em uma mensagem de áudio, sobre o depoimento dado por MACHADO PIRES ERIEL, vulgo “MODELO” na delegacia de POLÍCIA JUDICIARIA Civil de Nova Mutum-MT,
JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo “RAFINHA” confessa sua participação no crime ao dizer “Ainda bem que não falaram meu nome” e “tomara que ele não cagueta eu né picolé, meu medo é o Mike não aguenta e cagueta eu”;
como podemos ver na transcrição a seguir”.

Transcrição:
“Não, não, só isso ai memo, só isso ai mesmo. É fi, ainda bem que não falaram meu nome, o Mike tá fudido em vei. Se pegar, não sai tão cedo não viu, tão cedo não sai. É o seguinte né cara, tomara que ele não cagueta eu né picolé, meu medo é o Mike não aguenta e cagueta eu”.
Destacamos

No dia 2 de junho de 2022, Jean Marcos novamente demonstra preocupação à “Picolé” em relação ao suspeito Maikon, no sentido dele
“abrir a boca”
e contar tudo, conforme captura de tela a seguir:

Ainda na mesma conversa, ele confessa a participação na ação criminosa para
“Picolé”
ao dizer
“vou ficar só na cobrança mesmo, se eu sair dessa mano, roubo só dá desaberto”.

No dia 19 de julho de 2022,
“uma pessoa cadastrada como Maikom Broder, que faz uso do numeral 065 9801 5554, entra em contato com investigado JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo “RAFINHA” chamando o mesmo para ir pra igreja, como resposta o investigado confessa ser um criminoso”.

Entre os dias 22 e 23 de julho de 2022, Jean Marcos
“
cobra um dinheiro a ERIEL MACHADO PIRES vulgo “MODELO”, que da entender estar foragido devido a investigação e que sua esposa esta passando por situação financeira difícil em casa devido a sua situação. Vale ressaltar que ERIEL MACHADO PIRES fora preso em relação ao roubo de defensivos agrícolas investigado na operação CERES, porém ele conseguiu fugir da Delegacia de Nova Mutum e após alguns meses foi preso em CÁCERES-MT”.

Por fim, em 31 de julho de 2022,
“
JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo “RAFINHA”, que faz uso do numeral 065 99299 3542, troca mensagens com uma pessoa cadastrada como “MANO CH” que faz uso do numeral 021 99957 1045, na conversa ele se apresenta como “MANO DECRETO”, e diz que é afilhado da MANA BIBI e do MANO SAPATEIRO, termo muito usado na FACCÃO COMANDO VERMELHO, quando um dos integrantes BATIZA OUTRO, QUE A PARTIR DE ENTÃO SE TORNA UM INTEGRENTE DA FACÇÃO. “MANO CH”, que possivelmente é o comando do CV na região, por isso ele ao estar na área comandada por ele, ele como integrante da organização criminosa deve se apresentar e dizer quem o batizou na facção. Vale ressaltar que a pessoa que ele diz que o batizou na facção, “SAPATEIRO”, é uma das grandes lideranças da organização criminosa no estado, considerado um dos conselheiros da facção, seu nome é LEONARDO DOS SANTOS PIRES vulgo, ”SAPATEIRO/MARESIA””.

Na sequência da conversa, Jean Marcos informa que
“deu uma quietada”
em relação ao tráfico de drogas, e que, ultimamente, está só roubando:

3º)
O Relatório Policial n. 2023.9.15.379 visto no ID 247870721 é
“referente a análise de extração do aparelho celular Hiphone 11, de IMEIs 356856116475661 e 356856116420089, que fora apreendido em poder de MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, durante o cumprimento do MANDADO DE BUSBA E APREENSÃO em desfavor do mesmo em 27/05/2022, referente a operação CERES”.

Consta dos autos que Jean Marcos morou por um período de favor na residência de Manderson. E, durante esse tempo,
compartilharam
o aparelho celular.

Assim, sabendo disso, em 19 de abril de 2022,
isto é, três dias após o cometimento do roubo
,
“
JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo “RAFAEL”, faz uso do Hiphone 11 través do númeral de trabalho de MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, 065 8175 7266, iniciando assim uma conversa com uma pessoa de nome “PARANÁ”, na qual ele pede um favor a “PARANA”, pelo que da entender trabalha com vendas de defensivos agrícolas, para que este faça uma cotação de quantos vale uma relação de defensivos”.

Destaque-se que este relatório policial conclui que
“
Ao analisar os nomes e quantidades dos defensivos citados na relação enviada para “PARANA” para cotação, percebemos que se tratava justamente dos defensivos levados na ação criminosa do dia 16/04/2022 na FAZENDA ALEGRE em Tangará da Serra-MT”.

4º)
Ficou registrado no Relatório Policial n. 2023.13.8489/GCCO visto no ID 247870723, que
“No cumprimento do mandado de busca número 1011298-52.2022.8.11.0055, a casa do alvo MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, localizada à RUA LAVRAS DO SUL, 1152, bairro PARQUE DAS ARARAS, LUCAS DO RIO VERDE-MT; estava presente na residência juntamente com MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD a pessoa de JEAN MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO, que declarou ser chamado pelo vulgo de “RAFA/RAFAEL”, este por sua vez se mostrou muito nervoso pois achava que a ordem judicial que estava sendo cumprida era referente a sua pessoa, inclusive estava pensando que teria contra ele um mandado de prisão”.

Além do mais, extraiu-se do celular do corréu Eriel Machado Pires uma conversa entre ele e
“Rafa Lucas”
no dia 10 de maio de 2022,
“
reclamando da dificuldade de vender uma carga, tudo indica ser os defensivos agrícolas roubados na FAZENDA ALEGRE, fica bem claro que “RAFA LUCAS” participou desse roubo, inclusive diz que fez compromissos contando com a vendada da res furtiva. Na mesma conversa “RAFA LUCAS” convida ERIEL MACHADO PIRES para outra ação criminosa na qual subtrairiam um CAMINHÃO PRANCHA, porém ERIEL MACHADO PIRES recusa devido ao baixo ganho financeiro”.

Nesse relatório, Eriel e o apelante Jean Marcos constam fazendo cotação para a venda dos defensivos agrícolas.

Em juízo, robustece tudo que foi produzido por meio dos relatórios policiais, o depoimento do investigador de polícia, João Paulo Alves da Costa, cuja testemunha de acusação relatou que Jean Marcos teria confessado o crime a um amigo ao dizer que estava com medo de ser delatado por um comparsa; teria se apresentado ao chefe da organização criminosa no município de Lucas do Rio Verde e afirmou ter se afastado do tráfico de drogas, continuando tão somente com assaltos; negou ir à igreja com um amigo por
“ser do crime”
e, por fim, ter levado um susto ao ser cumprida a ordem judicial na residência de Manderson, conforme se verifica a seguir:

“(...) narrou que a partir da identificação de Eriel, com a apreensão e perícia de seu celular, conseguiram identificar outros participantes, dos quais foram também recolhidos outros celulares e identificadas outras evidências. Em relação a Alan Bruno, de quem analisou o celular, se recorda da citação do nome dele. Ele disse que a carga do defensivo era para ficar com Alan em Rosário, mas ao chegar ao local, a carga não foi aceita por ele. Deu a entender que Alan fazia inicialmente parte do planejamento, porque a carga saiu de Tangará para Nova Mutum, passando para Jangada. Mas se recusou a ficar com a carga. No celular do Alan, encontrou imagens de arma de fogo de outro roubo e de lista de defensivos agrícolas. Mas em relação ao roubo da Fazenda Alegres, propriamente dito, não houve menção em seu celular. No celular do Eriel haviam fotos de Alexandre na propriedade de Eriel com os defensivos roubados. Não podem precisar se ele estava na Fazenda no dia do roubo. Mas depois souberam que ele havia praticado um homicídio na região, e possivelmente estava escondido. Fez a análise do celular de Manderson e se recorda de uma conversa com o vulgo Rafa, sobre defensivo e sobre a preocupação com a venda do defensivo e transporte desse defensivo. No celular de Eriel haviam também fotos. Não acredita que pelo histórico de Manderson ele teve participação direta no roubo, porque ele é uma pessoa muito bem relacionada na região e acredita que a ele incumbia a venda. O Manderson era vendedor de colchões em Lucas do Rio Verde, na época dos fatos. No Estado de Mato Grosso não foram encontradas passagens policiais contra ele. Acredita que ele não tenha participação no roubo, mas apenas na venda dos defensivos.
Se recordou que quando a equipe foi cumprir a busca na casa de Manderson, Jean, que morava com ele, acreditou que ele seria preso naquela oportunidade. A respeito do celular de Jean Marcos, trata-se de pessoa perigosa, e pelas conversas ele se identifica como apadrinhado de vulgo “sapateiro” e “mana bibi”, um dos “cabeças” da organização criminosa do Comando Vermelho. E se identifica, ainda, como sendo um bandido de 157. Além disso, ele menciona no celular dele o medo de que Maikon entregasse ele e que estava com medo de cair em razão do depoimento do Maikon.
Não se recorda do celular de Jean conter informações prévias sobre o roubo da Fazenda Alegre.
Quem morava com Manderson era o vulgo “Rafa de Lucas”, que se tratava da pessoa de Jean. Se trata de um codinome. No celular de Eriel continha conversas com Rafa/Lucas, a respeito dos defensivos roubados, com cotação, inclusive.
Alexandro se mostra pessoa próxima de Eriel, mas não encontrou evidência de que ele participou diretamente do roubo. Tem apenas fotos dele na propriedade de Eriel, mas também foi apurado que ele era vizinho de Eriel”
(Transcrição retirada da sentença vista no ID 247871001)
Destacamos.

Sendo assim, considerando que as razões da sentenciante são firmes e coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos ao longo da persecução penal, a manutenção dacondenação de Jean Marcos pelo crime de roubo majorado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existemmotivos para que haja o acolhimento do seu pedido de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco a desclassificação para outra conduta, uma vez que restou demonstrada, indene de dúvidas, sua participação no roubo.

Em relação ao pleito de decote das majorantes, Jean Marcos aduz que
“não houve indícios de que participou de forma ativa ou passiva do crime em comento”
, requerendo, assim, o afastamento de todas as causas de aumento de pena; entretanto, mais uma vez, sem razão.

Com efeito, extrai-se do contexto delitivo que o
crime ocorreu nas dependências da Fazenda “Alegre”, localizada nas proximidades da saída para o município de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade do Sr. Levir Delcaro Júnior, em 16 de abril de 2022.

Durante a madrugada, os funcionários e moradores da propriedade rural, a saber: Jorge Antonio Aparecido Pinto, Letícia da Costa Teixeira, Olirdes Maria Suhre e Neuri Suhre, foram surpreendidos em suas residências por um grupo de indivíduos armados, que os renderam sob grave ameaça.

Conforme relato das vítimas em juízo, os agentes criminosos, e
ntre cinco e oito pessoas,
utilizavam vestimentas escuras e mantinham o rosto encoberto, o que impossibilitou a identificação deles. Acrescentaram, além disso, que o objetivo do bando era a subtração de defensivos agrícolas.

Durante a execução do crime, as vítimas esmiuçaram que ao menos um dos assaltantes portava arma de fogo e que, algumas vítimas foram amarradas, enquanto outras tiveram que auxiliar no carregamento das mercadorias.

Explicaram que a ação delitiva perdurou cerca de 2 (duas) horas e o carregamento dos defensivos agrícolas em torno de 30 (trinta) minutos. Depois disso, alguns assaltantes se evadiram no caminhão, enquanto outros foram no veículo da vítima Neuri, consistente em um Ford Ka, sendo subtraído também os celulares de todos os ofendidos.

Sobre a execução do delito, eis a transcrição das versões judiciais das vítimas Jorge Antônio Aparecido Pinto, Letícia da Costa Teixeira e Neuri Suhre:

“[...] a vítima Jorge Antônio Aparecido Pinto
narrou que no dia do crime, chegaram
vários sujeitos arrebentando sua porta de madrugada (2h) e perguntando dos venenos caros.
Trouxeram seu vizinho e os colocaram amarrados do lado de fora e arrombaram o barracão.
Seus filhos e sua mulher não foram amarrados. Os levou para quebrar as câmeras da Fazenda.
Chegou um caminhão e em menos de 30 (trinta) minutos levaram os venenos do local.
O chefe deles tinha uma pistola/revólver
. Apenas esse decidia tudo. Tinham, além desse,
mais ou menos 08 (oito) pessoas.

Armado, tem certeza de ter visto ao menos um deles, que foi quem lhe amarrou e mandou não fazer nada, apenas carregar os venenos para o caminhão.
Eles sabiam que estavam manuseando os venenos. Souberam depois que um sujeito que trabalhava no armazém, de nome Mirosmar, foi quem soube dos venenos.

A ação criminosa durou em torno de duas horas. Seus filhos e sua mulher não foram amarrados. Foi levado um total de R$ 350.000,00 em veneno.

Foi levado um Ford Ka de seu vizinho e todos os aparelhos celulares, os quais foram deixados na saída da cidade. Eles avisaram que deixariam tudo na BR. Todos os produtos levados foram recuperados. Não tem condições de reconhecer nenhum dos assaltantes, porque todos estavam absolutamente cobertos.

Não tem conhecimento de com quem foram recuperados os venenos. Não foram maltratados pelos assaltantes. Do assaltante que se recorda, apenas sabe pontuar que era magro, mas não muito alto.

Soube que os venenos teriam como destino a cidade de Nova Mutum-MT.

A vítima Letícia da Costa Teixeira, declarou em Juízo,
que acordaram assustados com um estrondo na porta.
Seu esposo foi rendido e perguntaram sobre as demais pessoas da casa. Ela estava com seus filhos. Colocaram seu esposo amarrado e o levaram para destruir as câmeras.
Ficou com seus filhos aguardando. Esperaram chegar um caminhão e todos foram levados para frente do caminhão, de cabeça baixa. Seu esposo e o vizinho foram obrigados a carregar todos os venenos do barracão para o caminhão.

Pediram para mostrar os documentos com foto, e tiraram foto de tudo. Pegaram os celulares e o carro do seu vizinho e foram embora. Conseguiu identificar um que rendeu seu esposo e outro que estava no corredor da sua casa. Os demais não viu porque estava à frente do caminhão e não os viu carregar. Viu o vulto de uma arma apontada para seu esposo, mas estava longe e não tem certeza.

Todos os bens foram recuperados, inclusive os celulares. Foi dito por eles antes de sair que deixariam tudo dentro do carro, na BR. Disseram que os levaria apenas para que eles não ligassem/contatassem a ninguém. Não tem ideia de quem praticou o crime. Não teve conhecimento se a carga de veneno tinha destino certo.

Em Juízo, a vítima Neuri Suhre
narrou que foi
abordado na cama, na sua casa, com a arma apontada para ele
.
Era uma arma curta, acredita que revólver
.
Foi levado e amarrado junto com outro caseiro, o Jorge, e obrigados a ajudar.

Acredita que eram de sete a oito pessoas. Um deles ficou de guarda, e outros ajudando a carregar.
Como todas as luzes estavam apagadas, e todos cobertos, com roupa preta, luvas, não foi possível identificar ninguém, mas pareciam magros e todos da mesma estatura. Um deles, que abordou no início, se comunicava com outros, até o caminhão chegar. Não viu outras armas, além daquela que foi usada pelo sujeito que o abordou. Levaram seu carro para sair da Fazenda, mas o deixaram na BR. Avisaram que deixariam o carro com celular, documentos etc. O carregamento em si foi rápido, menos de 30 (trinta) minutos. O que demorou foi a chegada da carreta que levaria os venenos roubados. Após os fatos não ouviu comentários de qual era o destino da carga de veneno [...]”
(Transcrição retirada da sentença vista no ID 247871001).

Dessume-se, portanto, que o roubo foi cometido em concurso de agentes, com restrição de liberdade das vítimas e com uso de arma de fogo, de modo que o pleito para decote dessas majorantes não merece guarida, pois, independentemente, se Jean Marcos teve atuação ativa, o fato é que as circunstâncias se comunicam entre os agentes envolvidos na empreitada delitiva.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

Eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina finalisticamente o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas
,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª ed, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos
.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

[...]. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020, DJe 12.05.2020)
Destacamos.

E sobre o uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo.
Precedentes do STJ.”
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021)

Destacamos.

“A restrição às liberdades das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp nº 1041542⁄SP; TJMT, Ap nº 0009636-48.2019.8.11.0064).

A causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT, AP N.U 0031860-80.2018.8.11.0042), razão pela qual deve ser mantida
”

(N.U 1001557-10.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22.03.2024, Publicado no DJE de 22.03.2024)
Destacamos.

Em relação à dosimetria, Jean Marcos requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e a isenção de custas; porém, novamente, sem razão.

Para melhor análise deste tópico, transcrevo a análise dosimétrica realizada pelo juízo sentenciante em relação a Jean Marcos:

“[...] No pertinente ao réu JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, do Código Penal, é a reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos e, multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias ensejam a valoração negativa, porquanto praticado o crime em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, circunstâncias essas que extrapolam o considerado inerente à conduta do crime de roubo e que não implicarão aumento de pena na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de outra causa de aumento de pena mais grave (CP, parágrafo único, do artigo 68), conforme fundamentação acima.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 59), fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,

inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, a mantenho no patamar acima fixado.

Indo à

terceira fase

de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II. V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena
de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e, pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Ainda na presente fase, vislumbro a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão do concurso formal de delitos, atingindo a pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multafixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(08 meses e 02 dias – detração até o dia 26.08.2024).

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Em razão quantum de pena aplicada e tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal. Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao direito de recorrer em liberdade.

Diante da absolvição de ALAN BRUNO PEREIRA, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, colocando-o em liberdade se por outro motivo não for necessária a sua permanência na prisão.

CONDENO os réus MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD e JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO no pagamento das custas processuais, “pro rata” [...]”
Destaques no original.

Sobre a pena-base,
não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na dosimetria em análise, nota-se que foram negativadas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes e pela restrição à liberdade da vítima. Acerca do assunto, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem”
(STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 02.02.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 08.02.2021).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, exatamente como ocorreu no caso em análise.

No que concerne à modificação do regime prisional, do fechado para o aberto, o apelante não tem razão, porque a pena que lhe foi imposta supera 8 (oito) anos e foram reconhecidas negativamente circunstâncias judiciais, devendo, portanto, ser mantido o regime de seu cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do Código Penal, tal como foi estabelecido na sentença condenatória.

Finalmente, no que atine à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, depreende que esse pleito não procede, eis que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo daExecuçãoPenal, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Do recurso de Manderson de Almeida Genelhud

Manderson Genelhud, como já apontado no relatório
retro
, postula
a sua absolvição por insuficiência probatória, aplicando em seu favor o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso seja mantida a condenação, requer a desclassificação do crime de roubo para a conduta de favorecimento real prevista no art. 349, do Código Penal.

Em análise a todo o acervo probatório produzido em relação ao apelante, verifica-se que, no caso em tela, é caso de manter a condenação, porém, pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.

Isso porque, do conjunto probatório, subsiste dúvida a respeito de Manderson Genehuld ter cometido o roubo, porém, é possível concluir que ele tinha ciência que os defensivos agrícolas eram produto de crime e, ainda assim, auxiliou na ocultação da
res furtiva
.

Com efeito, o investigador de polícia, João Paulo Alves da Costa, relatou, em juízo, não haver indícios de participação direta de Manderson na execução do roubo ocorrido na Fazenda Alegre. Ressaltou, além disso, que Manderson era bem relacionado na região, pois trabalhava como vendedor de colchões em Lucas do Rio Verde na época dos fatos, e que não possuía antecedentes criminais no estado de Mato Grosso.

Consignou que, diante dos elementos colhidos, acredita que atuação de Manderson limitou-se à possível comercialização dos defensivos agrícolas subtraídos, sem envolvimento na fase executória do crime.

[...] Fez a análise do celular de Manderson e se recorda de uma conversa com o vulgo Rafa, sobre defensivo e sobre a preocupação com a venda do defensivo e transporte desse defensivo.
No celular de Eriel haviam também fotos.
Não acredita que pelo histórico de Manderson ele teve participação direta no roubo, porque ele é uma pessoa muito bem relacionada na região e acredita que a ele incumbia a venda
.

O Manderson era vendedor de colchões em Lucas do Rio Verde, na época dos fatos. No Estado de Mato Grosso não foi encontradas passagens policiais contra ele [...]
(Transcrição retirada da sentença vista no ID 247871001)
.

Sobre os relatórios produzidos, ali encontro os elementos de prova que demonstram que Manderson Genelhud tinha ciência da origem ilícita dos defensivos agrícolas e, ainda assim, auxiliou na ocultação:

1º)
Do Relatório Policial n. 2022.9.13507 visto ID
247869670 – pág. 67/116, extrai-se do celular do corréu Eriel Machado Pires que, no dia do crime, ou seja, em 16 de abril de 2022, Manderson Genelhud ajudou a descarregar a carreta carregada dos defensivos agrícolas na chácara Jatobá de propriedade do corréu Eriel Machado Pires, conforme se observa da fotografia a seguir:

Não obstante a fotografia,
“Eriel Machado Pires mantém contato com Manderson de Almeida Genehuld, porém toda conversa está apagada”,
de modo que corrobora a dúvida.

Ademais, segundo a
“imagem capturada de um vídeo existente na galeria de fotos do aparelho de celular analisado, gravado no dia 20 de abril de 2022, onde registra o que parece ser o momento do retorno dos suspeitos da Chácara Jatobá, de propriedade do ERIEL, para a cidade de Nova Mutum – MT”,
foto, essa, que demonstra que Manderson permaneceu na chácara do dia do cometimento do crime de 16 de abril [data do crime] até 20 de abril.

2º) Do Relatório Policial n. 2023.9.15.379 visto no ID 247870721, p. 25, verifica-se que se trata do
“Relatório referente a análise de extração do aparelho celular Hiphone 11, de IMEIs 356856116475661 e 356856116420089, que fora apreendido em poder de MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, durante o cumprimento do MANDADO DE BUSBA E APREENSÃO em desfavor do mesmo em 27/05/2022, referente a operação CERES.”

Instou registrado no relatório que
“Pela análise da extração foi possível perceber que era usado dois numerais diferentes no celular Hiphone 11, de IMEIs 356856116475661 e 356856116420089, um numeral de trabalho 065 8175 7266 e outro numeral de uso pessoal 069 8458 9467, ambos pertencentes à MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD; vale ressaltar que o investigado em questão, trabalha como vendedor de colchões Sono Vipe Colchões Magnéticos na região de Lucas do Rio Verde, sendo assim a maioria dos arquivos e conversas no aparelho são referente ao seu trabalho, porém entre os arquivos extraídos foi encontro também imagens, mensagens (texto e áudio) e vídeos dos defensivos roubados na FAZENDA ALEGRE em 16/04/2022 como veremos a seguir”.

No dia 16 de abril de 2022 [dia do roubo],
“MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, através de seu numeral de trabalho 065 9344 9594, conversa com uma pessoa denominada no aplicativo de mensagem “VIP VEÍCULOS”, que faz uso do numeral 065 9344 9594;
na conversa MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD envia um vídeo, que da entender que é da chácara do ERIEL MACHADO PIRES, onde se encontrava os defensivos roubados, pois “VIP VEÍCULOS” fica preocupado de MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD estar transportando defensivos ilegais em seu veículo, porém MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD o responde ser impossível porque a carga e grande”
Destacamos.

Importante destacar a resposta do proprietário da caminhonete,
“Não me patrão, tranquilo, chega o pau, ganhando dinheiro, não pode é roubar, o resto”.

Encerrando esse diálogo, ambos trocam áudios:

Em 19 de abril de 2022 [3 dias após o cometimento do roubo],
“MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, através de seu numeral particular 065 8458 9467, conversa com uma pessoa denominada no aplicativo de mensagem “ESTÚDIO SEREIA D’ÁGUA DOCE”, que faz uso do numeral 065 9913 5184;
na conversa ele fala dos defensivos que foram roubados e demonstra não tem muito conhecimento do produto em relação a preços de mercado, porém relata que esta tentando vender”
Destacamos.

Finalmente, o relatório confirma que das análises de extração
“é possível ver que MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, mantem contato com os demais investigados da operação CERES, porém todas as mensagens estão deletadas do aparelho como podemos ver a seguir”.

Dessume-se, portanto, que se Manderson Genelhud não participou da execução do roubo e nem concorreu para a prática do crime antes ou durante a consumação, restringindo-se sua atuação tão somente na ocultação e tentativa de venda dos defensivos agrícolas, ele não pode responder pelo crime de roubo, uma vez que não teve participação no
iter criminis
.

Manderson Genehuld, conforme os elementos expostos até aqui, deve ser condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, uma vez que subsistiu dúvida em relação à sua participação no delito de roubo como explicado pelo investigador de polícia em juízo, e sua conduta se restringiu à fase posterior ao crime, vinculada ao destino dos bens subtraídos, pois tinha conhecimento da origem ilícita dos defensivos agrícolas e, ainda assim, decidiu ocultá-los e tentar vendê-los.

Explico, por fim, que se a conduta do apelante tivesse a finalidade de ajudar o autor do crime a se livrar da prova ou do produto subtraído, dificultando, assim, a ação da justiça, daí, sim, configuraria o crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal. Porém, no caso dos autos, a conduta visou ocultar e tentar comercializar os defensivos agrícolas, de modo que, como houve o objetivo de auferir vantagem econômica, caracterizou-se o crime de receptação, disposto no art. 180 do Código Penal.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, passo a individualizar a pena de
Manderson de Almeida Genelhud
, lembrando que o preceito secundário do crime previsto no art. 180 do Código Penal é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; o apelante não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual estabeleço a pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, e por não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, torno-a em definitiva.

O regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

Considerando o regime prisional inicial fixado e inexistindo os requisitos preventivos do art. 312, do Código de Processo Penal,
revogo a prisão preventiva de
Manderson de Almeida Genelhud.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por
uma
restritiva de direito, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Tendo isso como norte, procedo à substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais.

Por derradeiro, em razão da redução da pena de Manderson Genelhud determinada neste voto e da substituição ora realizada, independentemente da publicação do acórdão,
determino a expedição de ofício ao juízo de primeiro grau
, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos para expedição de alvará de soltura.

Pelo exposto, conhecida as pretensões de reexame mas, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Outrossim,

DE OFÍCIO
, procedo à capitulação jurídica diversa àquela atribuída na denúncia, para o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal em relação ao apelante
Manderson de Almeida Genelhud
, porquanto restou demonstrado pelos elementos probantes encartados nestes autos que o apelante ocultou e tentou vender a
res furtiva
, razão pela qual redimensiono sua pena para
1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025